Tribunal: TJDFT
Processo: 0722203-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722203-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO UNIVERSA AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E C I S Ã O A ASSOCIAÇÃO UNIVERSA interpôs agravo de instrumento, e o recurso não foi conhecido, porquanto pendente a apreciação de embargos de declaração opostos em face da decisão agravada. A agravante manejou agravo interno e as contrarrazões foram apresentadas. Ocorre que os embargos de declaração na origem foram rejeitados, de maneira que a decisão agravada foi mantida tal qual como proferida. Assim sendo, por aplicação do princípio da economia processual, o recurso deve ser processado. Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação autorizado pelo art. 1.021, §2o, do CPC, revogo a decisão agravada, ficando prejudicado o agravo interno. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela ASSOCIAÇÃO UNIVERSA contra decisão que indeferiu a instauração do cumprimento de sentença em face da UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CATÓLICA. A agravante alega que, na condição de terceira interessada, sofrerá prejuízo se for efetivada a compensação antes da quitação de seu crédito. Ademais, i princípio da economia processual recomenda que a liquidação da sentença e compensação do crédito aguarde uma solução sobre o direito da agravante, para se evitar a prática de atos processuais desnecessários. Requer que o cumprimento de sentença seja processado e precedido da compensação do crédito que a Sociedade de Ensino e Beneficência (Seb) tem com a Fundação Universa (Funiversa). Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECISÃO A eficácia da decisão agravada foi suspensa por decisão proferida no agravo de instrumento n° 0722499-28.2024.8.7.0000, de maneira que a tutela de urgência requerida no presente recurso está prejudicada. Apensem-se os presentes autos aos agravos de instrumento 0722499-28.2024.8.7.0000 e 0733529-6-0.2024.8.07.0000 para julgamento conjunto. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator